Tribunal: CARF
Processo: 13852.000342/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13852.000342/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.605 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE RICARDO TUNUSSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13852.000342/2010-21
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13852.000342/2010-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 26 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, de Dedução Indevida de Despesas Médicas, de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
desde a constituição do crédito tributário por meio do lançamento até sua impugnação:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 3 a 9, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2005, exercício 2006, no valor de R$ 7.189,36,
sujeito à multa de ofício, acrescido ainda de juros de mora (calculados até 31/10/2008),
perfazendo um crédito tributário total de R$ 14.723,80.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 4 a
7) os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Dedução Indevida de Dependente no valor de R$ 1.404,00, por falta de
comprovação;
2.2. Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 1.923,00, por falta de
comprovação;
2.3. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 16.865,00, por
falta de comprovação;
2.4. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 2.927,63.
3. O contribuinte apresentou tempestivamente, fl. 24, em 11/08/2010, a impugnação de
fl.02 para alegar que:

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13852.000342/2010-21

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se
constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua
eficácia normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2014 (e-fls. 33/34), o
sujeito passivo interpôs, em 07/05/2014 (e-fle. 35), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a dedução de
dependentes está comprovada pelos documentos anexos ao recurso; as despesas médicas estão
comprovadas pelos documentos anexos ao recurso; a dedução de pensão alimentícia está
comprovada pelos documentos anexos ao recurso. Apresenta novos documentos (e-fls. 36 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e passa-se à apreciação da admissibilidade do
recurso.
O litígio recai sobre lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, de Dedução Indevida de Despesas Médicas, de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso apenas argumentos e
provas não presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos
aduzidos e novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser
conhecidos, em respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os
argumentos quanto as provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. Por não terem sido apresentados em sede impugnatória,
consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação da convicção
decisória da presente lide, com base legal no dispositivo legal acima apontado.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, constata-se a novação total dos mesmos, o que leva ao não conhecimento do
recurso.
Dispositivo
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13852.000342/2010-21

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 62
DF CARF MF
Original